Tribunal: TJPA
Processo: 0878435-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878435-31.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: A AURICCHIO CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O PERÍODO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2013, por decurso do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se o despacho citatório no processo executivo é capaz de interromper o prazo prescricional mesmo após o seu decurso, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 980.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ fixa que o prazo de prescrição para cobrança judicial de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento, sendo ineficaz a interrupção da prescrição pelo despacho citatório quando exarado após transcorrido o prazo prescricional.

4.

No caso, os créditos tributários relativos aos exercícios de 2000 a 2003 já estavam prescritos no momento do ajuizamento da execução fiscal em 2008, bem como o crédito de 2013, não havendo prova de cobrança judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: A prescrição dos créditos de IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, e a interrupção retroativa da prescrição é ineficaz se o prazo já tiver expirado ao tempo

do despacho citatório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
0878435-31.2018.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
negar provimento ao
recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de ID. 17098279 negou provimento à Apelação Cível movida pelo ente municipal, em face de
A. AURICCIO & CIA EPP LTDA,
mantendo irretocável a sentença
a quo
que
reconheceu a prescrição originária de créditos tributários cobrados.

Em síntese, consta dos autos que empresa autora
é proprietária e ocupante do imóvel situado à Passagem Beira Mar, nº 28, Jurunas, nesta cidade, o qual se encontra com débitos de IPTU inadimplidos, especificamente quanto aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2013 e 2014. Considerando que esses impostos jamais foram cobrados judicialmente, requereu o reconhecimento da prescrição originária.

Analisado o feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para fins de declarar extinto o crédito tributário de IPTU relativo ao imóvel de inscrição: 016/35881/41/41/0314/000/000, seq: 129.459, referente aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2013, com fulcro no art. 156, V, do CTN. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Face a sentença, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível visando a reforma da decisão.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso interposto, considerando que quando da propositura da ação executiva em
14/03/2008
os créditos tributários relativos a 2000, 2001, 2002 e 2003 já se encontravam prescritos, uma vez que decorridos mais de 05 (cinco) anos da sua constituição. À mesma sorte, segue o crédito relativo a
2013, que nem mesmo se tem notícias da propositura do feito executivo.

Insatisfeito o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração da decisão.

Argumenta que
a contagem do prazo prescricional iniciou-se a partir do vencimento dos tributos, considerando como termo inicial o momento em que o tributo se tornou exigível.

Alega, ainda, que houve interrupção da prescrição com o despacho citatório das execuções fiscais ajuizadas para os períodos de 2003 a 2006, 2007 a 2008 e 2014 a 2016, conforme o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, e jurisprudência do STJ que autoriza a retroação da interrupção à data da propositura da ação, nos termos do REsp 1.120.295/SP, julgado sob o rito dos repetitivos.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática, com a exclusão da prescrição dos créditos tributários.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De pronto, relevo que o recurso não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, realizados em 14/11/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980, STJ), fixou as seguintes teses, no sentido de que (1)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
, assim como que (2)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.

Por oportuno, cito as ementas dos julgados citados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.

(
REsp 1658517/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ
,
fixando-se a seguinte tese
: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.

(
REsp 1641011/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Neste sentido, a
pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte
ao vencimento estabelecido no carnê
encaminhado ao endereço do contribuinte ou da
data de vencimento fixada em lei local
e amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto; 2ª cota única, com 10% de desconto, que
in casu,
ocorreram respectivamente em 05/02 e 05/03),
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, ou seja, o
dia 06/03
, data a partir da qual efetivamente pode incidir a mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Com efeito, em relação aos créditos referentes aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, a fazenda pública municipal
moveu Ação de Execução
Fiscal nº 0008495-61.2008.8.14.0301,
em 14/03/2008,
em tramite na 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém

Assim, no caso concreto, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela
ocorrência da prescrição originária
do direito de cobrar judicialmente
os créditos de IPTU
, tendo em
vista que (em tese)
o final do prazo prescricional do exercício de
2000
ocorreu em
06/03/2005
,
2001
ocorreu em
06/03/2006
,
2002
ocorreu em
06/03/2007
, e
2003
ocorreu em
06/03/2008.
Considerando que a
ação de Execução foi
ajuizada em
14/03/2008,
com despacho citatório proferido em 27/03/2008, o marco interruptivo não alcançaria, retroativamente, a data em que operou a prescrição.

Em relação ao exercício de 2013, não vislumbrei nos autos qualquer mínima evidência de que a fazenda municipal tenha ajuizado a respectiva ação executória, em sendo assim, coaduno ao magistrado de piso, pelo que deve ser mantida a sentença hostilizada.

Portanto, do que consta nos autos, os créditos tributários referentes aos anos de 2000, 2001, 2002, e 2003 já se encontravam prescritos no momento da propositura da ação executiva em 14/03/2008, uma vez que o prazo de cinco anos já havia decorrido. Da mesma forma, o crédito referente ao exercício de 2013 também prescreveu, pois não há comprovação de que houve propositura de ação executiva dentro do prazo legal.

Ainda que o Município sustente a interrupção da prescrição com o despacho citatório, é necessário que o despacho tenha sido proferido dentro do prazo prescricional de cinco anos. O STJ de fato decidiu pela retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação, no entanto, para que esse entendimento seja aplicado, é imprescindível que a ação executiva tenha sido proposta dentro do prazo de prescrição, o que não ocorreu no presente caso para os exercícios de 2000 a 2003 e de 2013.

Em relação aos créditos tributários de IPTU relativos aos anos de 2006, 2007 a 2008 e 2014 a 2016, os quais o Município de Belém argumenta serem devidos, deixo de conhecer o recurso neste ponto, uma vez que não foram objeto de apelo do ente municipal, e até mesmo foram reconhecidos como devidos pela sentença
a quo.

Desta feita, não há razão para a modificação da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da Fazenda Municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024